Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c inexistência de débito. Tutela de urgência. Contrato de crédito consignado. Alegação de abusividade dos juros remuneratórios. Taxa superior à média do bacen. Ausência de comprovação inequívoca de vantagem exagerada. Necessidade de dilação probatória. Súmula no 380/stj. Ausência dos requisitos do art. 300 do cpc. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c inexistência de débito, por meio da qual a autora pretende a suspensão dos descontos mensais decorrentes de cédula de crédito bancário, ao argumento de abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos contratuais, diante da alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito consignado.
III. Razões de decidir
3.A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A mera discrepância entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não conduz automaticamente ao reconhecimento da abusividade contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 27, sendo necessária análise casuística das circunstâncias da contratação e da eventual demonstração de vantagem exagerada.
5. A taxa média divulgada pelo BACEN possui natureza estatística e referencial, não se qualificando como limite vinculante absoluto apto, por si só, a invalidar provisoriamente a taxa livremente pactuada entre as partes.
6. A documentação contratual acostada aos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, a observância do dever de informação previsto no CDC, contendo indicação expressa da taxa efetiva de juros, custo efetivo total, prazo contratual, valor das parcelas e montante total da dívida.
7. A alegação de quitação antecipada do contrato encontra-se amparada exclusivamente em planilha unilateral elaborada pela agravante, fundada em premissa jurídica ainda controvertida e dependente de instrução probatória, circunstância insuficiente para afastar, em sede liminar, a presunção de validade do ajuste contratual.
8. O lapso temporal entre a contratação do empréstimo e o ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de urgência contemporânea, afastando a configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A mera superioridade da taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média divulgada pelo BACEN não autoriza, por si só, o reconhecimento liminar da abusividade contratual. 2. A suspensão de descontos decorrentes de contrato bancário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente planilha de cálculo produzida unilateralmente pela parte autora. 3. A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora contratual.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3o; CDC, arts. 6o, III, e 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27/STJ); Súmula no 380/STJ; TJMT, AI no 1028115-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; TJMT, AI no 1031484-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008128-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NILZANA SEBASTIANA DE AMORIM SILVA - CPF: 353.686.751-00 (AGRAVANTE), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil.
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c inexistência de débito. Tutela de urgência. Contrato de crédito consignado. Alegação de abusividade dos juros remuneratórios. Taxa superior à média do
bacen
. Ausência de comprovação inequívoca de vantagem exagerada. Necessidade de dilação probatória. Súmula no 380/
stj
. Ausência dos requisitos do art. 300 do
cpc
. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c inexistência de débito, por meio da qual a autora pretende a suspensão dos descontos mensais decorrentes de cédula de crédito bancário, ao argumento de abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos contratuais, diante da alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito consignado.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A mera discrepância entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não conduz automaticamente ao reconhecimento da abusividade contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 27, sendo necessária análise casuística das circunstâncias da contratação e da eventual demonstração de vantagem exagerada.

5. A taxa média divulgada pelo BACEN possui natureza estatística e referencial, não se qualificando como limite vinculante absoluto apto, por si só, a invalidar provisoriamente a taxa livremente pactuada entre as partes.

6. A documentação contratual acostada aos autos
evidencia
, em juízo de cognição sumária, a observância do dever de informação previsto no CDC, contendo indicação expressa da taxa efetiva de juros, custo efetivo total, prazo contratual, valor das parcelas e montante total da dívida.

7. A alegação de quitação antecipada do contrato encontra-se amparada exclusivamente em planilha unilateral elaborada pela agravante, fundada em premissa jurídica ainda controvertida e dependente de instrução probatória, circunstância insuficiente para afastar, em sede liminar, a presunção de validade do ajuste contratual.

8
. O lapso temporal entre a contratação do empréstimo e o ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de urgência contemporânea, afastando a configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A mera superioridade da taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média divulgada pelo BACEN não autoriza, por si só, o reconhecimento liminar da abusividade contratual. 2. A suspensão de descontos decorrentes de contrato bancário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente planilha de cálculo produzida unilateralmente pela parte autora. 3. A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora contratual.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300 e § 3o; CDC,
arts
. 6o, III, e 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27/STJ); Súmula no 380/STJ; TJMT, AI no 1028115-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; TJMT, AI no 1031484-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento movido por

Nilzana
Sebastiana de Amorim Silva

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Inexistência de Débito (Quitação)
,

(PJE no
1116554-21.2025.8.11.0041
),
ajuizada em face de
CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos mensais decorrentes da Cédula de Crédito Bancário no 300173965.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau entendeu, em síntese, que a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, embora significativa, não conduz, por si só, ao reconhecimento de abusividade, demandando cognição mais aprofundada sobre as circunstâncias da contratação e a prévia formação do contraditório, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência, deferindo, contudo, os benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação (ID
350034363)
.

Nas razões recursais (ID 348957373), a agravante sustenta que firmou contrato de crédito consignado em 09/06/2023, com valor liberado de R$ 8.060,88, a ser pago em 96 parcelas mensais de R$ 468,55, com taxa de juros remuneratórios de 5,61% ao mês (67,31% ao ano), a qual reputa abusiva por superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito consignado ao setor público (1,88% ao mês à época da contratação). Aduz que já realizou o pagamento de 24 parcelas, totalizando R$ 11.245,20, sustentando que, aplicado o índice médio de mercado, o contrato estaria quitado desde a 22a parcela. Defende sua condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais, bem como para impedir eventual negativação de seu nome.

A liminar recursal foi
in
deferida
(ID
350034363
).

Devidamente intimada, a agravada
CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
apresentou contraminuta (ID
353182869
), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a tese recursal parte da equivocada premissa de que a mera superação da taxa média do BACEN bastaria para autorizar a revisão liminar do contrato, o que contraria a jurisprudência consolidada do STJ. Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário registra de forma expressa todos os elementos centrais da operação, afastando a alegação de abusividade manifesta, e que a tese de quitação do contrato depende integralmente da prévia procedência da tese revisional, não podendo ser presumida em cognição sumária. Invoca a Súmula 380 do STJ.

A agravada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
embora intempestivamente (certidão de ID
356090851
), também apresentou contraminuta (ID
356147859
), reiterando os fundamentos da decisão recorrida e da decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo, com destaque para a ausência de prova inequívoca da abusividade e para a necessidade de dilação probatória.

Preparo recursal
dispensado, tendo em vista que a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
(ID
348975353
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026